Tribunal: TCU
Processo: 017.378/2009-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2008 da Valec  Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2008 da Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento arts. 1o, inciso I, 16, incisos II e III, alínea b da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 18, 19, parágrafo único e 23, incisos II e III da mesma Lei, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. retirar o sobrestamento dos autos, nos termos do art. 157 do Regimento Interno/TCU; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas do Sr. Francisco Elísio Lacerda, Diretor de Administração e Finanças da Valec, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Srs. José Francisco das Neves, Diretor Presidente da Valec, e Ulisses Assad, Diretor de Engenharia da Valec, deixando, no entanto, de aplicar-lhes multas, em virtude de tal providência já ter sido tomada por ocasião da prolação do Acórdão 1910/2012-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Valmir Campelo, e confirmada por ocasião da prolação do Acórdão 672/2015, de relatoria do Ministro José Múcio, em sede recursal e destacando que as multas cominadas já foram recolhidas pelos responsáveis, conforme o Acórdão 2847/2017-TCU-Plenário , relatoria do Ministro Bruno Dantas, e o Acórdão 1970/2014-TCU-Plenário , relatoria Ministro André Luís de Carvalho; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão à Valec, ao Ministério de Infraestrutura e aos responsáveis, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico e que, caso tenham interesse, o Tribunal pode encaminhar-lhes cópia desses documentos sem quaisquer custos; 9.5. arquivar o presente processo com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.